Tribunal: STF
Processo: RE 1333273
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE EXECUÇÃO REGRESSIVA PELA ELETROBRAS CONTRA A UNIÃO DECORRENTE DO PAGAMENTO INTEGRAL DAS DIFERENÇAS DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÓDIGO CIVIL, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, LEI 4.156/1962, DECRETO-LEI 200/1967 E LEI 6.404/1976. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA E PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.